Tribunal: TJES
Processo: 5000945-21.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000945-21.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JHONATAN PINTO DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. SOLICITAÇÃO PARA INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MERO ATO PREPARATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou a denúncia em relação ao acusado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

2. O
Parquet
sustenta que há provas suficientes de autoria e materialidade, argumentando que o recorrido solicitou à corré que transportasse entorpecentes para dentro do complexo prisional, razão pela qual pugna pelo recebimento integral da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do acusado, que solicitou a introdução de drogas no estabelecimento prisional, caracteriza o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Código de Processo Penal exige, em seu art. 41, que a denúncia exponha o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, o que inclui a descrição de conduta típica. No caso, a peça acusatória não imputa ao recorrido qualquer dos verbos nucleares do tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas.

5. A mera solicitação de substância entorpecente, sem que tenha havido efetiva posse, entrega ou distribuição da droga pelo acusado, configura ato preparatório impunível, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.170.521/PR e AgRg no HC n. 834.537/GO).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A solicitação para que terceiro introduza entorpecentes em unidade prisional não se subsume aos núcleos do tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, configurando ato preparatório impunível.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 41; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.170.521/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 26.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 834.537/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.11.2023, DJe 29.11.2023; TJES, Apelação Criminal nº 0003763-11.2022.8.08.0011, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 03.09.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0004156-63.2019.8.08.0035, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 15.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de FABIANA OLIVEIRA ARAUJO e JHONATAN PINTO DOS SANTOS, rejeitou a denúncia em relação ao acusado
JHONATAN PINTO DOS SANTOS
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que há provas suficientes de autoria e materialidade a justificar o recebimento da peça acusatória, já que demonstrado o prévio ajuste entre os acusados para introdução do entorpecente na unidade prisional.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida para receber integralmente a denúncia.

Contrarrazões da Defesa, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11918802), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de FABIANA OLIVEIRA ARAUJO e JHONATAN PINTO DOS SANTOS, rejeitou a denúncia em relação ao acusado
JHONATAN PINTO DOS SANTOS
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que há provas suficientes de autoria e materialidade a justificar o recebimento da peça acusatória, já que demonstrado o prévio ajuste entre os acusados para introdução do entorpecente na unidade prisional.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida para receber integralmente a denúncia.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, incluindo sua hipótese típica de cabimento (art. 581, I, do CPP),
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ofereceu denúncia em desfavor de FABIANA OLIVEIRA DE ARAUJO e JHONATAN PINTO DOS SANTOS (recorrido), imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006 narrando o seguinte:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 05 de setembro de 2024, por volta das 13 horas e 20 minutos, no complexo penitenciário de Xury, em Vila Velha/ES, a denunciada FABIANA OLIVEIRA DE ARAÚJO transportava, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, dezesseis buchas da droga conhecida como “maconha”. (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fls. 26/29 ID 50428298).

Emerge da peça de investigação que o denunciado JHONATAN PINTO DOS SANTOS participou efetivamente do crime, ao solicitar à sua companheira que fizesse o transporte das drogas para si no interior do complexo prisional de Xury.

Revelam os autos que no dia e horário acima especificados, a denunciada FABIANA compareceu ao referido complexo prisional para realizar a visita íntima ao seu companheiro, o denunciado JHONATAN, conhecido como “Boi”. Contudo, quando a denunciada FABIANA passou pelo aparelho Bodyscan, foi visualizado que tinha algo dentro de sua região íntima, sendo constatado que se tratava de um invólucro com 16 buchas de maconha que estavam dentro de um preservativo masculino.

Consta ainda que antes da denunciada FABIANA ser abordada, Agentes da SEJUS haviam localizado, dentro da Galeria B, alguns remédios juntamente com um bilhete com a seguinte mensagem: “boi, para=queijim, meu mano, olha só como te falei pedi pra entregar sua mãe de volta, só que não foi busca, e minha mulher não pode fica com nada de ninguém lá em casa não, os remédios tão ae, a maconha ela vai trazer na intima, e P.A, eu não trago pra ninguém não certo, os RM, dividi com vc, e to te mandando esse P.A ae de humilde me mano não me leva a mal não”. (auto de apreensão fls. 26/27 e 41 ID 50428298).

A denunciada FABIANA disse que levou as drogas para o denunciado JHONATAN porque ele estava com dívida com uma facção rival dentro da unidade prisional e que precisava que ela levasse a droga para quitar essa dívida.

Com efeito, dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal que a “
denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”
.

No caso, comungo do entendimento do Juízo
a quo
no sentido de que a denúncia se mostra inepta quanto à imputação do crime de tráfico ao réu JHONATAN, já que não houve a narrativa da prática de quaisquer dos verbos núcleo do tipo previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

O próprio
Parquet
, em sua peça acusatória, reconhece que a conduta do acusado JHONATAN se limitou a “
solicitar à sua companheira que fizesse o transporte das drogas para si no interior do complexo prisional de Xury
”, ou seja, o entorpecente não chegou a ser efetivamente entregue ao acusado.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
a mera solicitação de entorpecente, sem a efetiva entrega, configura ato preparatório e, portanto, é impunível, não caracterizando o crime de tráfico de drogas
” (REsp n. 2.170.521/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

No mesmo sentido: AgRg no HC n. 834.537/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.

Destaco que referido entendimento tem sido adotado por este egrégio Tribunal, conforme se pode verificar dos julgados a seguir:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). TENTATIVA DE INTRODUÇÃO DE DROGAS NO PRESÍDIO POR TERCEIROS. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA DAS CONDUTAS IMPUTADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA “SOLICITAR” – MERO ATO PREPARATÓRIO. RECURSO PROVIDO. 1. Imputa-se ao acusado os verbos nucleares “trazer consigo” e “fornecer”. Ocorre que somente Ana Paula fora encontrada na posse dos entorpecentes, que foram interceptados pelos policiais penais ainda durante o procedimento de revista, inexistindo prova de que o apelante Nelson tenha praticado as condutas específicas a ele imputadas. 2. Até seria possível cogitar que o apelante fosse partícipe da conduta de Ana Paula, mediante induzimento, instigação ou prestação de auxílio, porém tal conduta específica não foi imputada.
3. Embora comprovado que o acusado solicitou que sua companheira introduzisse as drogas no Presídio, o fato é que não restou suficientemente comprovado que ele obteve a propriedade da droga ou que, de dentro do estabelecimento, tinha domínio sobre a conduta de terceiros, e, ademais, a jurisprudência tem considerado atípica a conduta de “solicitar” a terceiros que adentrem ao estabelecimento com drogas, sendo considerado mero ato preparatório
4. Recurso a que se dá provimento. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0003763-11.2022.8.08.0011, Relator: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 03/09/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ANPP EM FASE RECURSAL – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - SOLICITAÇÃO DE ENTREGA DE DROGAS NO PRESÍDIO – ATO PREPARATÓRIO IMPUNÍVEL – ‘ITER CRIMINIS’ NÃO INICIADO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, relativamente a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, poderá ser feita até o recebimento da denúncia. No entanto, este marco processual já foi superado no caso em apreço, que já se encontra em fase recursal. 2) Ações penais em curso não podem obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado. Tal entendimento consta do Tema Repetitivo 1139, do Colendo STJ, e prestigia o princípio da presunção da não culpabilidade, previsto no inc. LVII, do art. 5º, da Constituição Federal.
3) Ainda que haja solicitação por parte do detento, a apreensão de drogas com seu visitante, dentro da unidade prisional, trata-se de conduta atípica, configurando-se ato preparatório impunível em relação ao réu recluso que, por não ter iniciado a execução do delito de tráfico, ainda não incidiu na conduta prescrita na norma penal, já que a previsão de solicitação não encontra correspondente em nenhum dos 18 (dezoito) verbos núcleos do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
4) Apelo parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0004156-63.2019.8.08.0035, Relator: DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 15/03/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso em sentido estrito.

É como voto.